Tribunal: TJSP
Processo: 2021315-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 2.091.202/SP – TEMA 1223/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.